Tribunal: TJSP
Processo: 2198930-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridades na conclusão do acórdão – Descabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2198930-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Salesópolis, em que é embargante
ELIANE FATIMA DE SOUZA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2198930-66.2019.8.26.0000/50000 - Salesópolis - VOTO No 29109 2/4
VOTO N°: 29.109
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2198930-66.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SALESÓPOLIS
EMBARGANTE: ELIANE FATIMA DE SOUZA SANTANA
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS
INTERESSADO: SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE SALESÓPOLIS
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridades na conclusão do acórdão
Descabimento - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão visto nas
págs. 99/103 porque deixou de apreciar o laudo acostado às fls. 89, o qual trata-se de
prova pré-constituída.
Recurso bem processado.
É o Relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Isso realçado, inexistem omissões, obscuridades e/ou contradições
autorizantes deste recurso.
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2198930-66.2019.8.26.0000/50000 - Salesópolis - VOTO No 29109 3/4
Malgrado a insurgência, restou expressamente no v. acórdão:
A regra do art. 196 da CF é clara e direta: a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
A Constituição Federal, como está no referido artigo, assegura a todos o
acesso à saúde, de modo universal e igualitário, de que decorre
incumbir aos componentes do Estado Federal União, Estado, Município-
o dever de dar atendimento médico à população, inclusive oferecendo os
medicamentos, insumos, procedimentos cirúrgicos e demais tratamentos
de saúde a quem necessite.
Observo que o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema
no 106 fixou a tese de que constitui obrigação do Poder Público o
fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados neste
julgado, a saber:
I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento
prescrito; e
III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.
Neste caso concreto, embora, como se viu, ocorra legitimidade da
recorrente para a impetração, não restou comprovada a ineficácia dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2198930-66.2019.8.26.0000/50000 - Salesópolis - VOTO No 29109 4/4
medicamentos dispensados pelo SUS (pág. 41), a revelar o não
preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo E. STJ, e a impor,
d.m.v., cassação da liminar deferida.
Interessa, desde logo, observar cuidar-se de ação mandamental,
circunstância impediente de produção de prova além do já trazido pela
impetrante.
É dizer, já em repetição, não ter a embargada cumprido os
requisitos do Tema 106 do E. Superior Tribunal de Justiça, vez que não comprovada a
ineficácia dos medicamentos dispensados pelo SUS (pág. 41 dos autos de origem e 89
destes).
Busca-se, pois, a infringência do julgado, que somente poderá
ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, cabíveis para sanar eventual
omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator